Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Direito administrativo. embargos de declaração. auto de infração ambiental. multa. princípio da proporcionalidade. advertência. omissão, contradição ou obscuridade não configuradas. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão no 1990085, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência quanto ao pedido de anulação de auto de infração ambiental lavrado pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (IBRAM).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao manter a validade do auto de infração ambiental, especialmente quanto à (i) aplicação do princípio da proporcionalidade; (ii) interpretação do art. 72 da Lei no 9.605/98; (iii) base de cálculo da multa; (iv) suspensão da licença SISPASS; e (v) possibilidade de aplicação de advertência em substituição à multa.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada examina de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados na apelação, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição que justifique a interposição dos embargos de declaração.
4. A aplicação da multa de R$ 45.000,00 fundamenta-se na regra do art. 24 do Decreto no 6.514/2008, que autoriza a penalidade com base no valor mínimo por espécime ameaçado, multiplicado pela totalidade do objeto da fiscalização, nos termos do § 6o do referido artigo, sendo afastada qualquer desproporcionalidade.
5. A interpretação do art. 72 da Lei no 9.605/98 está alinhada à jurisprudência do STJ (REsp 1.984.746/AL), que admite a aplicação direta de multa sem necessidade de advertência prévia, inexistindo hierarquia entre as sanções ambientais.
6. A base de cálculo da multa considera corretamente a totalidade das aves fiscalizadas, nos termos do § 6o do art. 24 do Decreto no 6.514/2008, sendo legal e justificada a inclusão de todas as espécies no auto de infração.
7. A suspensão da licença SISPASS está devidamente motivada, sendo proporcional e adequada à gravidade da infração e às finalidades preventivas da legislação ambiental.
8. A possibilidade de substituição da multa por advertência foi adequadamente analisada e afastada com base na discricionariedade técnica da administração e na jurisprudência dominante, não configurando omissão.
9. O acórdão enfrentou suficientemente as matérias legais e constitucionais invocadas, atendendo ao requisito do prequestionamento para fins de eventuais recursos excepcionais.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto no 6.514/2008, arts. 24 e 72; Lei no 9.605/98, art. 72.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.984.746/AL, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.05.2022 (recurso repetitivo).